Tribunal: TJDFT
Processo: 0709337-56.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. DESCONHECIMENTO QUANTO À MENORIDADE. ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré como incursa no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca) e no artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores), à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição pelo delito de corrupção de menores, alegando erro de tipo e atipicidade da conduta, além da realização de nova dosimetria, com a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão são: (i) a absolvição do crime de corrupção de menor com fundamento na atipicidade da conduta; (ii) a possibilidade de reconhecimento de erro de tipo em relação à corrupção de menores; (iii) nova dosimetria; (iv) a fixação de regime de cumprimento de pena mais brando diante da pena fixada.
III. Razões de decidir:
3. No crime de corrupção de menores, por ser delito formal, desnecessária a prova do conhecimento do acusado acerca da menoridade do adolescente, sendo certo que eventual ocorrência de erro de tipo deve ser comprovada pela Defesa, não sendo suficiente a mera alegação (CPP, art. 156).
4. A alegação de desconhecimento da menoridade do coautor, quando desamparada de outras provas capazes de ratificar a tese defensiva, torna descabida a absolvição com fundamento na atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
5. Se os documentos de identificação do réu demonstram que ele, ao tempo do crime, contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, de rigor o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, na forma do artigo 65, inciso I, do Código Penal, e a redução da pena intermediária.
6. A pena definitiva superior a 4 (quatro) anos e não excedendo a 8 (oito) anos, a fixação do regime inicial semiaberto é providência que decorre diretamente do texto legal, precisamente do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.